Tribunal: TJPA
Processo: 0007736-06.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007736-06.2017.8.14.0003

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSENI MIRANDA DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO FORMAL DOS SUCESSORES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA, que não conheceu de apelação interposta pela autarquia por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade). A autarquia alega omissão quanto à ausência de decisão judicial que tenha deferido a habilitação dos sucessores da autora falecida, contradição quanto ao reconhecimento da ausência de dialeticidade e omissão quanto à necessidade de intimação para sanar eventual vício formal na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à ausência de habilitação formal dos sucessores da autora falecida; (ii) analisar a existência de contradição quanto ao reconhecimento da inobservância ao princípio da dialeticidade; (iii) definir se houve omissão por ausência de intimação para saneamento de vício formal, caracterizando decisão-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de decisão sobre habilitação dos sucessores não constitui omissão do acórdão embargado, pois a matéria não foi submetida à apreciação judicial no momento processual adequado e não se trata de questão de ordem pública passível de apreciação de ofício.

4.

A alegação de contradição é afastada, pois o acórdão embargado fundamenta de forma clara que os argumentos da apelação não guardam correlação com os fundamentos da sentença, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade.

5.

O princípio da dialeticidade exige do recorrente a apresentação de razões específicas e coerentes com a decisão impugnada; a apelação interposta pelo IGEPPS tratou de fatos e pessoas estranhos à lide.

6.

A alegação de decisão-surpresa não se sustenta, uma vez que o vício identificado é de natureza substancial, relativo à ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não sanável por emenda, razão pela qual não se aplica o art. 932, parágrafo único, do CPC.

7.

A rejeição dos embargos não configura negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão atacado enfrentou adequadamente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de decisão sobre habilitação de herdeiros não constitui omissão do julgado quando não houve requerimento formal ou apreciação pelo juízo de origem.

2.

A impugnação genérica e desconexa da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

3.

O art. 932, parágrafo único, do CPC não se aplica quando o vício do recurso é substancial e não passível de correção por simples intimação da parte.

4.

Não há decisão-surpresa quando o fundamento de inadmissibilidade recursal decorre de previsão legal expressa e incontroversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 10, 76, 110, 313, 489, §1º, 687 a 692, 932, parágrafo único, 1.010, II e III, 1.013, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Roseni Miranda de Sena, viúva do segurado Manoel Lopes de Sena, para concessão de pensão por morte, com implantação do benefício e pagamento dos valores retroativos desde o requerimento administrativo. O pedido fora negado na via administrativa por suposta ausência de comprovação da convivência conjugal na data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentos específicos e coerentes com a decisão recorrida, demonstrando os pontos de discordância e justificando o pedido de reforma.

4.

As razões do recurso apresentado pelo IGEPPS não guardam relação com os fundamentos da sentença nem com os fatos constantes dos autos, referindo-se equivocadamente a outro falecido (José Orano Barbosa Vaz), ação de divórcio estranha ao processo e relacionamento de terceiros não envolvidos na lide.

5.

Diante da ausência de correspondência entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos apresentados no recurso, resta configurada violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do apelo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e doutrina especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e coerente aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2. A ausência de correlação entre os argumentos recursais e os fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.”

Em suas razões, o IGEPPS sustenta, inicialmente, a existência de omissão no acórdão embargado, pois este teria deixado de se pronunciar sobre ponto essencial: a inexistência de decisão judicial que houvesse deferido a habilitação dos sucessores da parte autora falecida, Roseni Miranda de Sena.

Alega que, após o falecimento da demandante em 07 de dezembro de 2020, foi formulado requerimento de habilitação de seus sucessores, conforme os arts. 110 e 687 do CPC, e que a decisão de 18 de junho de 2024 apenas determinou a intimação da parte adversa para manifestação, sem o devido deferimento da substituição processual. Sustenta, assim, que todos os atos processuais posteriores, inclusive o acórdão ora embargado, teriam sido praticados sem parte legítima no polo ativo, o que ensejaria nulidade absoluta do julgamento.

Em segundo plano, o embargante aponta vício de contradição no acórdão, que teria, segundo sustenta, indevidamente afirmado a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, quando, na realidade, a apelação interposta teria enfrentado diretamente tais fundamentos. Afirma que apenas três parágrafos da peça recursal teriam incorrido em equívocos formais, mas que as demais razões guardariam correlação com os pontos decididos. Assim, a negativa de conhecimento por violação à dialeticidade teria sido desproporcional, com desprezo aos argumentos substanciais e válidos apresentados pela autarquia.

Ademais, o IGEPPS sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à necessidade de oportunizar a parte recorrente para sanar eventual vício formal, em observância ao parágrafo único do art. 932 do CPC. Reputa como “decisão-surpresa” o não conhecimento do recurso sem prévia intimação da parte acerca dessa possibilidade, configurando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Ao final, requer o embargante o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a nulidade do acórdão por ausência de decisão sobre a habilitação dos sucessores ou, subsidiariamente, para afastar o óbice de dialeticidade e determinar o conhecimento da apelação. Requer, alternativamente, o saneamento das omissões apontadas e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, entre eles os artigos 10, 76, 110, 313, 489, §1º, 687 a 692, 932, parágrafo único, 1.010, II e III, 1.013, §1º, e 1.022 do CPC, bem como os incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.

Certificou-se nos autos o decurso do prazo legal para apresentação de contrarrazões aos embargos, sem manifestação da parte embargada.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo IGEPPS.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão que não conheceu da apelação cível interposta pela autarquia, ante a constatação de violação ao princípio da dialeticidade.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, apontando como vícios a ausência de decisão judicial quanto à habilitação dos sucessores da parte autora; a suposta aplicação inadequada do princípio da dialeticidade e a configuração de decisão-surpresa, diante da ausência de intimação prévia para saneamento de eventual vício formal.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando ao reexame da matéria já decidida nem à rediscussão de fundamentos que foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.

Todavia, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que os embargos de declaração não merecem provimento.

Inicialmente, é importante registrar que a alegação relativa à suposta ausência de habilitação dos herdeiros da parte autora não foi objeto de impugnação no curso regular da demanda originária nem foi submetida à apreciação judicial em primeiro grau de jurisdição por ocasião da prolação da sentença de mérito.

Consoante se extrai dos autos, a ação ordinária foi ajuizada em 2017 por Roseni Miranda de Sena, visando ao reconhecimento do seu direito à pensão por morte em razão do falecimento de seu esposo, o Sr. Manoel Lopes de Sena, ex-servidor público estadual. A liminar pleiteada foi deferida no mesmo ano, determinando-se ao IGEPPS a imediata implementação do benefício previdenciário. A sentença, por sua vez, foi prolatada em agosto de 2021, julgando procedente o pedido inicial e confirmando a liminar anteriormente deferida, reconhecendo a condição da autora como dependente econômica e, portanto, beneficiária legítima do direito à pensão.

O IGEPPS opôs embargos de declaração perante o juízo de primeiro grau, limitando-se a informar o falecimento da parte autora, ocorrido em dezembro de 2020, e a pugnar, com base nessa circunstância, pela extinção do processo sem resolução de mérito, ao argumento de que o direito pleiteado possuiria natureza personalíssima. Contudo, em momento algum a autarquia suscitou a necessidade de habilitação dos herdeiros ou apresentou qualquer requerimento formal nesse sentido, tampouco acostou documentos comprobatórios do óbito da autora. O Juízo a quo, com acerto, rejeitou os embargos de declaração, por entender que as alegações deduzidas não consubstanciavam omissão, obscuridade ou contradição no julgado, tratando-se, na verdade, de matéria própria de recurso de reforma, e não de integração, conforme sentença de ID. 25954261.

Somente ao interpor a apelação, o IGEPPS passou a sustentar a ausência de habilitação dos sucessores da parte falecida, de forma dissociada do pedido formulado nos embargos anteriormente opostos, o que evidencia a inovação recursal e a tentativa de redirecionar a controvérsia sem base fática processualmente construída. Não bastasse isso,
no recurso de apelação, a autarquia excedeu-se ainda mais, apresentando argumentos desconexos com os fatos do processo, chegando inclusive a mencionar terceiros estranhos à lide, como se tratasse de demanda diversa. Daí a conclusão desta Turma julgadora pelo não conhecimento da apelação, ante a flagrante violação ao princípio da dialeticidade, que exige do recorrente a apresentação de razões coerentes e específicas contra os fundamentos da decisão impugnada.

No tocante à alegada omissão sobre a ausência de habilitação dos sucessores, repise-se: não se trata de matéria decidida pelo juízo de primeiro grau, tampouco se evidencia como questão de ordem pública que pudesse ser enfrentada de ofício nesta instância recursal, sobretudo porque a autarquia, embora ciente do falecimento da parte autora desde 2020, não adotou nenhuma providência processual concreta naquele momento, limitando-se à oposição de embargos de declaração com objetivo meramente extintivo, sem qualquer diligência voltada à regularização do polo ativo.

Vale ressaltar que inexiste qualquer prejuízo à parte embargante, pois o comando judicial contido na sentença apenas reconheceu o direito da autora à pensão por morte, e os seus efeitos se limitam, por obvio, à data do óbito da autora. Ademais, não há, nos autos, qualquer prova de que valores foram pagos indevidamente após o falecimento da beneficiária, tampouco há registro de execução do julgado com base em valores posteriores à data de 07 de dezembro de 2020. E ainda que, eventualmente, algum pagamento indevido tivesse sido realizado após o óbito da autora, caberia ao IGEPPS adotar as medidas administrativas ou judiciais cabíveis à restituição de valores, nos termos da legislação pertinente, o que foge por completo ao objeto dos presentes embargos.

Quanto às demais alegações constantes dos embargos, que visam rediscutir a rejeição do recurso de apelação com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 1.010, II e III do CPC), entendo que não merecem acolhida.

Conforme já delineado no acórdão embargado, as razões recursais apresentadas pelo IGEPPS na apelação cível demonstram nítido descompasso com os fundamentos da sentença. Com efeito, o recurso dedica considerável extensão a narrativas alheias aos fatos do processo, como se refere, equivocadamente, a outro servidor falecido (José Orano Barbosa Vaz), mencionando inclusive vínculo familiar diverso, circunstância esta que desnatura a dialeticidade exigida para o conhecimento da insurgência. Acrescente-se que o princípio da dialeticidade constitui exigência legal expressa (art. 1.010, II e III, do CPC), sendo dever do recorrente apresentar fundamentos que guardem correlação com a decisão impugnada.

Quanto à suposta decisão-surpresa, não procede a irresignação. O vício que conduziu ao não conhecimento do recurso decorreu de falha substancial na estrutura do apelo, o que torna inaplicável o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC. Tal dispositivo refere-se a vícios formais sanáveis e não a ausência de pressuposto processual objetivo de admissibilidade.

Não se pode exigir do órgão julgador a intimação prévia para saneamento de vício cuja constatação conduz, de forma evidente, à inadmissibilidade do recurso, sem qualquer margem de dúvida ou possibilidade de suprimento por mera emenda. Tampouco há falar em negativa de prestação jurisdicional, porquanto o julgado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões pertinentes à admissibilidade do recurso de apelação.

Diante disso, mantenho a decisão que não conheceu da apelação cível, por ausência de impugnação específica, nos termos do art. 932, III, e art. 1.010, II e III do CPC, afastando-se, assim, a tese de decisão-surpresa, uma vez que tal fundamento está expressamente previsto em lei e não constitui inovação no julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS
, mantendo incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/12/2025